Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719318-83.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HUGO DE LEON MEDEIROS DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No que tange à exasperação da pena, não há critério matemático ou objetivo determinado, pois a fixação do quantum de aumento compete ao julgador, no seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso, observados sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na segunda fase da dosimetria da pena a agravante da ausência de habilitação para condução de veículo automotor prevista no art. 298, inciso III, do CTB deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. 3. A pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena corporal, obedecendo-se o critério trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade imposta. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a redução da pena, a fim de que seja adotado o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para aumento da pena na primeira fase da dosimetria da reprimenda quanto ao crime do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 621, I, DO CPP E 59 DO CP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL, PORQUANTO INEXISTENTES ERRO JUDICIÁRIO OU SURGIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZASSEM A REDUÇÃO DO APENAMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DE 1/8 OU DE 1/6. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.. (...) 4. Quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, melhor sorte não socorreria à defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais. 5. Inexiste um critério legal para a exasperação da pena-base. Assim, o magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada, aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. [...] Consoante precedentes, uma única circunstância judicial pode acarretar a exasperação da pena-base ao máximo legal cominado em abstrato, o que afasta a adoção de um critério que imponha outro teto na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 1.598.525/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1907335/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/5/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base. 3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512473/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Ademais, rever a dosimetria da pena exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025